Tribunal: CARF
Processo: 16004.001566/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001566/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.536 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PROMOCIONAL E EDUCACIONAL
RESSURREIÇÃO - APER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA
DECLARATÓRIA.
A decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza
declaratória e produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do
tributo vedada desde o momento em que efetivamente cumpridos os requisitos,
e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) o cumprimento, em
consonância com a Súmula 612/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001566/2008-14
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 14-25.834, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP (fls.
248-256):

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal - AI/DEBCAD n° 37.029.919-1 -
constituído em face da empresa acima identificada e de suas filiais relativas às
contribuições devidas à Seguridade Social atinentes às parcelas devidas pela empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
RAT, em razão da remuneração paga ou creditada aos segurados empregados que lhe
prestaram serviços, apuradas pelo exame das folhas de pagamento, das declarações
feitas pela empresa em GFIP's - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e corroboradas em sua escrituração contábil.
Tais contribuições lançadas de oficio decorreram do fato de a empresa informar-se na
GFIP como entidade filantrópica em gozo de isenção das contribuições sociais - código
FPAS 639 -, sem no entanto usufruir desta condição, posto que Ato Cancelatório de
Isenção das Contribuições Sociais, emitido pela DRF jurisdicionante em 23 de junho de
2008 após regulamentar procedimento administrativo assim o declarou, com efeito
retroativo a 01 de janeiro de 2001, pela infração ao inciso II do artigo 55 da Lei n°
8.212/91, combinado com o inciso III do artigo 206 do Decreto n° 3.048/99.
O crédito tributário assim constituído engloba período compreendido entre as
competências janeiro de 2004 a dezembro de 2006 e importa em R$ 4.315.539,18
(Quatro milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito
centavos), consolidados em 24/11/2008.
A empresa interessada interpôs impugnação tempestiva alegando, em síntese, que:
i) é reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal desde 1972, sendo
portadora de certificado de entidade de fins filantrópicos por prazo indeterminado,
portanto, com direito adquirido à imunidade, ressalva presente no próprio artigo 55 da
Lei n° 8.212/91.
ii) Em 1994 a Impugnante obteve seu recadastramento no CNAS requerendo a partir
daí, a cada triênio, a renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social —
CEAS, deferido regularmente até 1997. No ano de 2000 o Certificado foi indeferido,
porém enquanto pendente de análise pedido de reconsideração, sobreveio o seu
deferimento ex vi da Medida Provisória 446/08. Os demais processos formados para
concessão do Certificado encontram-se com análise conclusiva pendente de julgamento
pelo CNAS.
iii) Ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica-tributária entre a
Impugnante e a Fazenda Nacional e o INSS, processo n° 2007.34.00.036831-2 com
trâmite pela 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, hoje em fase
recursal.
Paralelamente transitam os requerimentos de renovação do Certificado.
iv) Entende haver conexidade entre o Auto de Infração lavrado e os processos
administrativos em trâmite junto ao CNAS de maneira a que tudo recomenda o
sobrestamento do Auto até a decisão daqueles.
v) Por outro lado, entende nulo o Ato Cancelatório emanado do Delegado da Receita
Federal de São José do Rio Preto (SP) que, extrapolando as atribuições que lhes são
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

conferidas por lei, declarou cancelada a isenção ao fundamento de que o CNAS teria
indeferido seu pedido de renovação do Certificado para o período de 01/01/2001 a
31/12/2003 por não atender ao percentual mínimo de gratuidade. Aduz que no lapso
temporal em que a entidade não conseguir a certificação do CNAS, à autoridade fiscal
deverá emitir ato cancelatório impeditivo do gozo da isenção nesse período específico,
sem retroagir seus efeitos e muito menos aplicá-los de forma prospectiva a abranger
períodos subsequentes ao triênio cujas contas foram rejeitadas pelo CNAS. Invoca,
nesse sentido, o Parecer n° 2.272 da Consultoria Jurídica da Previdência Social, o qual
transcreve parcialmente.
vi) Ataca por inconstitucional o artigo 55 da Lei n° 8.212/91, por não ter calibre de Lei
Complementar para tratar de imunidade e adita que a certificação do cumprimento dos
requisitos para fruição da isenção requerida junta ao CNAS atua como verdadeira
condição resolutiva da imunidade já fruída, e uma vez não obtida toma a entidade que
dela depender sujeita ao lançamento da contribuição previdenciária apenas em relação
ao período em aberto (cita doutrina, jurisprudência e o Parecer da Procuradoria Jurídica
do Ministério da Previdência e Assistência Social, de n° 2.901/2002).
Posta nestes argumentos protesta pela juntada de novos documentos e, se necessário,
por exame pericial e requer o sobrestamento deste feito até o deslinde dos
procedimentos mencionados, e a insubsistência do presente Auto de Infração.
É a síntese, apertada, do necessário.

Em julgamento pela DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO. LEI
ORDINÁRIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam os todos os requisitos
insculpidos no artigo 55 da mesma Lei.
A Constituição Federal/88, ao dispor sobre a isenção das contribuições para a
seguridade social, preconiza lei ordinária para estabelecimento dos requisitos
necessários a serem atendidos pelas entidades de assistência social.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, obtido junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social e renovado a cada três anos, é requisito essencial para o
gozo da isenção.
Ato cancelatório da isenção oriundo de processo administrativo autoriza o lançamento
das contribuições sociais, máxime quando de seu julgamento definitivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS GERAIS. EXAME DE
ADMISSIBILIDADE.
Prova documental apresentada após a Impugnação terá seu exame de admissibilidade
submetido aos permissivos legais e será aceita quando, dentre outras situações
autorizadoras, referir-se a fato ou direito superveniente ao momento processual
impugnatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Intimada em 30/10/2009 (AR de fl. 260), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 261-301), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 261-301) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
O artigo 195, § 7o, da Constituição Federal estabelece que as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de
contribuição para a seguridade social, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

E, neste caso, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, aplicável ao presente caso, e
vigente quando do fato gerador, assim previa em seu artigo 55:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição.

Sobre legitimidade do Delegado da Receita Federal para emitir o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais (fl. 98), de acordo com o artigo 32, § 3o, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal, assim
prevê:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
(...)
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.

Acontece que, a última decisão de embargos declaratórios nos autos de Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020 afirmou a constitucionalidade do inciso II, do
artigo 55, da Lei 8.212/91, como destaco a ementa:
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
REDATORA DO ACÓRDÃO: MIN. ROSA WEBER
EMBTE.(S): UNIÃO
PROC.(A/S)(ES ): PROCURADOR -GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMBDO.(A/S): SOCIEDADE BENEFICENTE DE PAROBÉ
ASSIST.(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO - CONFENEN
ASSIST.(S): CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
– CFOAB
INTDO.(A/S): FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

INTDO.(A/S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE , HOSPITAIS,
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS – CNA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996
e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.

Portanto, o entendimento definitivo proferido pelo STF é o da constitucionalidade
do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001, bem como, que
a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, que
deve ser aplicado ao presente caso, por força do artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
Assim, fundamento a aplicação do neófito entendimento:
Constituição Federal/1988
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal.

Código de Processo Civil
Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão
aplicando a tese firmada.
Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário
afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários
cujo processamento tenha sido sobrestado.

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Desta forma, entendo que não assiste razão à Recorrente, pois o Ato Cancelatório
(fl. 98) em questão teve por fundamentação legal o descumprimento do inciso II, do artigo 55 da
Lei no 8212/91.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Voto Vencedor
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora designada.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p. 173) explica que “Por se tratar de norma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
o uso da palavras ‘isentas’ é impróprio. Não se trata de benefício fiscal, mas de verdadeira
imunidade, conforme já reconheceu o STF na ADI 2.028”. 2
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção
de contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que
por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996) (grifei)

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o do art. 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p. 210) enfatiza que “apesar de o
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
impossibilidade de cobrança do tributo”.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio4, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN5.

3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
5 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/916, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996; que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09, afastando as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de
educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência social
como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir da imunidade sobre
contribuições sociais.
E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta
ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Pois bem.
A recorrente detinha Certificado válido para o período de 01/01/1998 a
31/12/2000 (fl. 168).
Tempestivamente, em 29/12/2000, requereu a renovação do certificado para o
período de 01/01/2001 a 31/12/2003, que foi indeferido pela Resolução no 124/2003, expedida
pelo CNAS em 13/08/2003 e publicada no DOU em 15/08/2003, porque não atendeu ao

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

percentual mínimo de gratuidade exigido pelo art. 3o, VI, do Decreto no 2.536/987 (fls. 171 e
223).
Trata-se, no entanto, de dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, de
modo que é insubsistente o ato administrativo que não deferiu o pedido de renovação do
certificado.
Nesse sentido:
IMUNIDADE. REQUISITOS DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR. EXIGIBILIDADE.
No julgamento do RE 566.633/RS, o STF, declarou a inconstitucionalidade formal do
art. 55 da Lei no 8.212/91 e definiu que a lei complementar é a forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF. Insubsistente Ato Cancelatório de Isenção
fundamentado por dispositivo de lei ordinária declarado formalmente inconstitucional
pela Suprema Corte.
(Acórdão no 2001-003.624, Relator Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Publicado em
02/09/2020)
Deste indeferimento, a recorrente apresentou pedido de reconsideração (Processo
44006.005281/2000-59).
E, tempestivamente, requereu a renovação do certificado em 22/05/2003
(Processo 44006.001331/2003-33), com documentos complementares apresentados em
18/07/2005. Em 14/06/2007 foi indeferido o pedido por meio da Resolução no 107/2007,
publicada no DOU de 21/06/2007.
O lançamento aqui analisado decorre do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais (fl. 98), emitido em 23/06/2008, que cancelou a isenção das contribuições
tratadas nos arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, a partir de 1o/01/2001, por infração ao infração aos
arts. 55, II, da Lei n° 8.212/91, e 206, III, do Decreto n° 3.048/99; ou seja, por ausência de
CEBAS válido.
Como dito, tratou-se de indeferimento fundado em dispositivo de lei declarado
inconstitucional e, ademais, o pedido de renovação, feito tempestivamente em 29/12/2006
(Processo no 71010.004734/2006-91), foi DEFERIDO por meio da Resolução no 3, de
23/01/2009, publicada no DOU de 26/01/2009 (fl. 233 a 236), com período de validade de
01/01/2007 a 31/12/2009.
Esta decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza declaratória e
produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em
que efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer
(declarar) o cumprimento, em consonância com a Súmula 612/STJ.

7 Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade beneficente de assistência
social que demonstre, cumulativamente: (Redação dada pelo Decreto no 4.499, de 4.12.2002)
(...) VI - aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta proveniente da venda de
serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeira, de locação de bens, de venda de bens não
integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de
contribuições sociais usufruída;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Como visto, o pedido de renovação do Certificado havia sido, anteriormente,
indeferido tão somente por infração ao art. 3o, VI, do Decreto no 2.536/98, declarado
inconstitucional e, portanto, nulo.
Desse modo, o CEBAS deferido por meio do Processo no 71010.004734/2006-
91 deve retroagir, reconhecendo-se que, à época do período lançado, a recorrente fazia jus
aos benefícios da imunidade tributária.
Esses são os termos do Enunciado 612 da Súmula do STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Ainda nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO. EFICÁCIA
EX TUNC. SÚMULA 612/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL
DESPROVIDO.
(...)
2. O acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte,
consoante se extrai do teor da Súmula 612 do STJ, segundo a qual o certificado de
entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a
fruição da imunidade. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1730239/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
O CARF segue o mesmo entendimento:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART.
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
AFASTAMENTO
DOS
ARTS.
22
E
23
DA
LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A
ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
(...)
A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a
fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação
do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
26/08/2020).
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração DEBCAD n°
37.029.919-1.
Conclusão
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.536 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001566/2008-14

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital